Tribunal: STF
Processo: ARE 1463255
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL DO MUNICÍPIO DOADO A PARTICULAR, SEM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. PRETEXTADA CONCESSÃO DE ESTÍMULO PARA INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE EMPRESAS E INDÚSTRIAS NA COMUNA. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO OS REQUERIDOS POR INFRAÇÃO AO ART. 10, INC. III, E ART. 12, INC. II, AMBOS DA LEI N. 8.429/92. INSURGÊNCIA DOS RÉUS DENUNCIADOS. TÓPICOS DE INSURGÊNCIA EM COMUM. ASSERÇÃO DE QUE O DOLO NA DOAÇÃO FOI SANADO POR PROJETO DE LEI QUE POSTERIORMENTE A APROVOU. ALEGADA PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO. APONTADA CARÊNCIA DE DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DEFENDIDA SUPERFLUIDADE DE LICITAÇÃO NO CASO. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL OBJETO DA DOAÇÃO POR MEIO DO CONTROLE DIFUSO. ASSERTIVA DE QUE A LEI N. 8.666/93, É POSTERIOR À LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ESTÍMULOS À INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE EMPRESAS E INDÚSTRIAS NA REGIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERCAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSES TÓPICOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. TESES INSUBSISTENTES. MÉRITO. PRETEXTADA AUSÊNCIA DA PROVA DE DOLO. ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. SENTENÇA RECONHECENDO QUE OS APELANTES COMETERAM O ATO ÍMPROBO CAPITULADO NO ART. 10, INC. III, DA LEI N. 8.429/92. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA. EXPOSIÇÃO DA EMPRESA E DE SEUS SÓCIOS, DEFENDENDO QUE A DOAÇÃO FOI CONDICIONADA A ENCARGO, COM POSTERIOR REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NA ÁREA. ARGUMENTAÇÃO INCONSISTENTE. DESRESPEITO AO DECRETO MUNICIPAL N. 2.585/ 01, BEM COMO CARÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VERSE ACERCA DE DIREITO COLETIVO. ENUNCIAÇÃO DO RATIFICANTE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE QUE HOUVE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RESGUARDO DO INTERESSE PÚBLICO. PREPOSIÇÃO INVERÍDICA. SUBSCRITOR QUE DISPUNHA DE ASSESSORIA JURÍDICA. AINDA ASSIM, NÃO OBSERVOU OS DITAMES DA LEI FEDERAL N. 8.666/13. REPORTADA EXORBITÂNCIA NO VALOR DA PENA ARBITRADA. APONTAMENTO COERENTE, VISTO QUE O PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO DANO, NO CASO AQUELE INDICADO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. ADEMAIS, CONDENAÇÃO DO PREFEITO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, VISTO QUE ESTE AGIU APENAS NA MODALIDADE CULPOSA, AO CONTRÁRIO DOS DEMAIS CORRÉUS APELANTES. RECURSO DO AGENTE POLÍTICO CONHECIDO, E APELO DOS PARTICULARES CONHECIDO EM PARTE, COM O PARCIAL PROVIMENTO DE AMBAS AS INSURGÊNCIAS” (doc. eletrônico 21, pp. 1-3).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição, sustentam, em suma, violação dos arts. 5º, II, LIV e XXXVIII; e 37, § 5º, da mesma Carta (doc. eletrônico 27).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, os recorrentes cingiram-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizarem de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, o Juízo de origem, decidiu a controvérsia a partir dos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Das Preliminares:



    Os apelantes alegam cerceamento de defesa, ao argumento de que houve negativa da oitiva de testemunhas e "atropelo da audiência de instrução e julgamento". 



    Em sua contestação, os recorrentes apontam que "entre as provas a serem produzidas está a prova testemunhal, incluindo entre as testemunhas a serem ouvidas o ex-prefeito J. A. H. e seu secretariado à época" (fl. 814). 



    Realizada audiência de instrução e julgamento às 13h30min de 23/08/2016, ocasião em que foram ouvidas as "testemunhas A. L., F. S. e V. S., arroladas às fls. 861/862". 



    Contudo, as demais apresentadas pela Defesa (fls. 913/915), não foram ouvidas. 



    Isso porque a togada singular entendeu que as 3 (três) primeiras perquirições seriam suficientes, pois "há apenas um fato a ser provado nos termos do art. 357, §6º, do CPC" e que "há informação do INFOJUD que os anos de 2004, 2005, 2009, 2010 a 2015, a empresa M. permaneceu inativa perante a Receita Federal e que nos anos de 2006, 2007 e 2008 a Declaração do Imposto de Renda encontra-se zerada" (fls. 913/915). 



    Ora, o art. 370, caput, do CPC, estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", enquanto o art. 355, inc. I, do mesmo códice, prevê que "o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.



    Diante disso, e consoante o princípio da utilidade da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o contexto probatório é apto para que o magistrado forme sua convicção e prolate decisão fundamentada. 



    E a juíza a quo já havia formado seu convencimento, com a análise da prova documental constante nos autos, bem como a testemunhal já produzida, sendo desnecessária, portanto, a oitiva das demais testemunhas arroladas.



    Nem há se falar em "sentença pronta", tendo em vista que o julgamento foi realizado oralmente, na presença dos advogados, na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 23/08/2016 (fls. 913/915) e contém diversos fatos ocorridos naquela data - como manifestação dos advogados, oitiva de testemunhas, e Inspeção Judicial feita no dia -, elementos que por si só já afastam a tese de "decisão acabada antes da instrução probatória" ainda que a magistrada pudesse ter convicção formada a partir da análise das provas documentais. 



    Os apelantes alegam, ainda, que "já se consumou a prescrição da pretensão anulatória" [...], considerando que a doação ocorreu em 2003 e o ajuizamento da ação em 2014 [...], tendo como prazo final o ano de 2008 para o ajuizamento da ACP" (fl. 1.011). 



    À calva e sem rebuços, de pronto adianto: razão não lhes assiste! 



    Isso porque o art. 1.245 caput, do Código Civil dispõe que se transfere "entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". 



    Contudo, o § 1º do mesmo diploma legal prevê que "Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido com o dono do imóvel". Dessa forma, a doação do terreno em questão ocorreu em 20/09/2006 (fl. 31), durante o mandato do então Prefeito J. A. H, o qual perdurou até 2012.



    E o STJ entende que a prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa começa a contar "do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4031064-53.2019.8.24.0000, de Tubarão, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 22/09/2020). 



    Dessa forma, como o prazo prescricional começou a fluir em 2012, no caso sub judice não há como falar em prescrição quinquenal, visto que a ação foi ajuizada em 2014. 



    Isto posto, rechaço as preliminares arguidas.



    [...]



    E o STJ possui entendimento "uníssono segundo o qual, 'para que o ato praticado pelo agente público seja enquadrado em alguma das previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração [...] ao menos, pela culpa nas hipóteses do art. 10 da Lei nº 8.429/92'" (TJSC, Remessa Necessária n. 0006258-83.2011.8.24.0135, de Navegantes, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 01/09/2020). 



    Portanto, no caso em liça, desnecessária a verificação de dolo/ardil. 



    Ainda, "tem-se que não é admissível a reconvenção na ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos"1 , sendo que dentre entes inclui-se a improbidade administrativa (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4033807-70.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 29/09/2020). 



    E quanto à evidenciação da prática do ato ímprobo pelos recorrentes - ante a pertinência e adequação, por sua própria racionalidade e jurídicos fundamentos -, abarco integralmente a cognição lançada pelo Procurador de Justiça Alexandre Herculano Abreu, em seu Parecer (fls. 1.191/1.204), que reproduzo, justapondo-a em meu voto, nos seus precisos termos, como ratio decidendi:



    Nessa toada, restou evidenciado o ato ímprobo cometido pelos apelantes, na medida em que para existir a doação, conforme a Lei de Licitações e Contratos Administrativos já destacada, deve haver a avaliação prévia do imóvel o a necessária justificativa do interesse público. 



    Soma-se à previsão da Lei Municipal n. 1.326/1984, vigente à época dos fatos: 



    Art. 8º A aplicação desta Lei, será regulamentada através de ato do Executivo, após avaliação dos projetos, em que se analisem os aspectos econômicos, financeiros e administrativos e, levem em conta os fatores de prioridade, essencialidade, dimensão, padrão tecnológico, capital da empresa integralizado ou a integralizar, número de empregados, faturamento e produto, através de um a Comissão Municipal específica. 



    Dentre as exigências do Decreto Municipal n. 2.585/ 2001, destaca-se: 



    [...]



    Com isso, a doação do imóvel em questão ocorreu ao arrepio da legalidade, visto que o pedido realizado pela pessoa jurídica de direito privado sequer continha os dados mínimos necessários para a aprovação do projeto (fls. 160-167). 



    Até porque [...] entre a apresentação do projeto para requerer a doação e a aprovação da efetiva lei autorizadora, com todos os trâmites burocráticos e de certificação inerentes à Administração Pública, aqui compreendida pelo Poder Executivo e o Poder Legislativo, decorreram apenas oito dias, reforçando a existência implícita de superação da legalidade para concretizar o ato. 



    Tampouco se pode deixar de analisar a questão histórica do referido terreno. 



    Bem destacou o Promotor de Justiça subscritor da inicial que este já fora objeto de ação civil pública, pois o genitor da apelante E., N. V. R., quando Prefeito Municipal em 1986, doou o mesmo terreno para empresa na qual o Alcaide fazia parte do quadro societário. 



    Em que pese aquela doação ter sido anulada pelo Poder Judiciário em 2001, fato é que o terreno jamais deixou a esfera patrimonial da família R., já que a em presa M., tendo E. com o representante, solicitou a doação do terreno em 2003. 



    A espúria propriedade do imóvel público em questão no transcorrer do tempo fica evidenciada quando os apelantes, em sua peça defensiva na fase instrutória, baseiam seu pleito de reconvenção em ação civil pública [...] nos alvarás de construção concedidos pelo Município ao genitor da apelante E. para justificar a "boa-fé" ao erigir a superestrutura do galpão industrial (fls. 828-830).



    Nesse ínterim, são írritas as alegações dos apelantes quanto à impossibilidade de aplicação de efeitos retroativos à lei de efeito concreto, já que não existe ato jurídico perfeito perante o ilícito. 



    Dessa forma, se o ato é nulo de pleno direito, porque foi praticado com o intuito de beneficiar determinados cidadãos que não faziam jus "não cumpriam os requisitos legais" para tanto, significa que nunca transpassou o plano de existência inerente às normas. 



    Tal conduta, de atribuir bem público à particulares sem o devido cumprimento das normas e sem que estes sejam revertidos em benefícios ao povo mafrense, no caso, ensejam a responsabilização pelos atos de improbidade administrativa. 



    [...] 



    Ao mais, o dano ao erário é patente, porquanto as apelantes deixaram de gerar riqueza no Município de Mafra, fazendo mal uso de bem público doado, impedindo que outras em presas pudessem se fazer valer da área para seu desenvolvimento etc. (grifei)’.



    Portanto, restou caracterizada ao menos a culpa de M. I. e C. Ltda., E. C. R. e N. V. R. na prática do ato ímprobo capitulado no art. 10, inc. III, da Lei Federal n. 8.429/92, até porque (1) há parentesco entre N. V. R e E. C. R. com o ex-prefeito J. R. C.; e (2) N. V. R. também foi sócio da empresa beneficiada pela primeira doação ilegal - I. e C. T. Ltda. -, na qual tinha o mesmo endereço comercial de M. I. e C. Ltda. (Rua Vereador Evaldo Steidel, n. 103, Bairro do Passo, Município de Mafra - fls. 02, 27/28 e 140). 



    Todos esses elementos evidenciam o conluio entre os apelantes, para que permanecessem com o imóvel mesmo após a anulação judicial da primeira doação.



    E quanto a J. A. H., ante a pertinência e adequação - por sua própria racionalidade e jurídicos fundamentos -, abarco integralmente a cognição lançada pela magistrada sentenciante, consignando-a em meu voto, nos seus precisos termos, como razão de decidir:



    ‘O Ministério Público disse que houve culpa porque ele celebrou a escritura pública de retificação e ratificação em 2004, construindo um barracão e diminuindo o valor da doação. Então a responsabilidade de J. A., segundo o Ministério Público estaria em relação a isso. 



    [...] 



    Onde entra a conduta do Sr. A.? Reconheço conduta culposa. É uma escritura pública de retificação e ratificação. Por que foi retificada e retificada? Porque foi mantida a doação [...], mas sem o barracão. E sem o barracão, o que ocasionou? A doação, de vez de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil), ela veio para R$ 27.000,00 (vinte e sete mil) [...]. A conduta de J. A [...] está nessa assinatura, porque ele poderia ele podia ter olhado a lei 2815 [...], ele tinha uma assessoria jurídica [...], ter o cuidado de observar. Simplesmente fez a escritura. Não teve o cuidado de olhar se tinha o barracão ou não. [...] A modalidade de culpa se aplica a J. A. pela inobservância desses cuidados que será sopesada quando da dosimetria da pena” (doc. eletrônico 21, pp. 9-15).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei Municipal 1.326/1984), de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. EX-PREFEITO. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280, além dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não é aplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. 4. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 5. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 6. Embargos declaratórios rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental, restando prejudicado, em consequência, o pedido de efeito suspensivo pleiteado nesta sede recursal (ARE 1.234.178 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.192.809 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe 16/5/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.299.799 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/4/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator